Tribunal: STF
Processo: RE 1415002
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. O marco inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação. Precedentes do STF, STJ e TJDFT. 



    2. O Código Penal Brasileiro é taxativo ao determinar, em seu artigo 112, inciso I, que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação. 



    3. Não se pode invocar o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), de cunho garantista, para fazer prevalecer entendimento contrário à vontade expressa da lei, em prejuízo do acusado. 



    4. Recurso conhecido e desprovido.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 15).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação ao artigo 5º, LVII, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, o cômputo da prescrição da pretensão executória a partir do trânsito em julgado da condenação penal para ambas as partes.



    Assevera que, “Se a prescrição é consequência da inércia do titular do direito, não faz sentido admitir que se possa deflagrar o prazo prescricional da pretensão executória, se, nesse momento, o titular do jus puniendi, o Ministério Público, está impossibilitado de executar a sentença, pois ainda não haverá condenação definitiva e o respectivo título, em respeito ao disposto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal” (eDOC 17, p. 8/9).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    De plano, observo que o órgão máximo deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794.971-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Redator para Acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2021, apreciou a matéria aqui controvertida, tendo assentado o entendimento de que o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Confira-se a síntese do julgado:



    “PRESCRIÇÃO – RECURSO – INADMISSIBILIDADE. Enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória. 



    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA. Transcorrido, entre os fatores interruptivos, período previsto no artigo 109 do Código Penal, tem-se prescrição da pretensão punitiva do Estado. 



    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL. A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação.” (AI 794971 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2021)



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de primeiro grau, alegando que “prevalece a interpretação de que o termo a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, conforme literalidade do art. 112, inciso I, do Código Penal” (eDOC 8, p. 17), de modo que tal entendimento encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, conforme o julgado supramencionado. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente